Tribunal: TJDFT
Processo: 0066508-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0066508-75.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: IRACI BASSANI SPARRENBERGER RECORRIDO: ESPÓLIO DE HELMUTH SPARRENBERGER DESPACHO Diante da manifestação do recorrido no ID 70471684, mantenha-se o recurso especial suspenso, nos termos da decisão de ID 17838959. Outrossim, nada a prover quanto ao requerimento de dilação do prazo para se manifestar sobre a proposta de acordo, visto que o feito já se encontra sobrestado para observância do regime disciplinador da repercussão geral. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007